Tribunal: TJPA
Processo: 0805858-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805858-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ANAPU

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, 2º, INCISOS I E IV (DUAS VEZES), C/C ART. 69, AMBOS DO CP.

1 – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS Nº 0800796-93.2020.814.0000, ACORDÃO Nº 2549750.
POSSIBILIDADE.
PACIENTE TEVE O BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS Nº 0800796-93.2020.814.0000, PELO PRAZO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, habeas corpus JULGADO EM 09 DE MARÇO DE 2020, DE AUTORIA DESSA RELATORA PARA QUE FOSSE SUBMETIDO A INTERVENÇÃO CIRURGICA. OCORRE QUE APÓS A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA O PACIENTE TEVE SEU QUADRO CLÍNICO AGRAVADO COM A NECESSIDADE DE FISIOTERAPIA MUSCULAR PARA RECUPERAÇÃO de ABDULAÇÃO MOTORA DA COXA ESQUERDA ASSIM COMO APRESENTA INFECÇÃO PELO NOVOCORONAVIRUS (COVID-19). juntado laudos médicos ao pleito requerido, necessário se faz a prorrogação da prisão domiciliar pelo prazo de mais 120 (cento e vinte) dias, observando o monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319, inciso IX, do cpp.

2 -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA PARA PRORROGAÇÃO DE PRISÃO DOMICILIAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.
..

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 09 (nove) dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo(a) Senhor
(a) Desembargador(a) Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº.
0805858-17.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: VERENA CERQUEIRA DOS SANTOS (OAB/PA – 17.468)

JULIANNE ESPÍRITO SANTO MACÊDO (OAB/PA – 20.959)

PACIENTE: JOELSON BARATA DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ /PA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor da Paciente
JOELSON BARATA DE SOUZA,
por advogados regularmente constituídos, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Anapú/PA.

As impetrantes ingressaram com remédio constitucional de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, nos termos do art. 5º, inciso LXVII da CF/88 e artigos 647 e 648, inciso I e ss, do CPP.

Alegam em sua impetração que o Paciente se encontra preso preventivamente desde a data de 20 de outubro de 2018, tendo sido transferido para o CENTRO DE RECUPERAÇÃO ANASTÁCIO DAS NEVES desde a data de 26 de outubro de 2018.

Segundo as Impetrantes, o Paciente foi submetido a intervenção cirúrgica mal sucedida para retirada de um projétil de arma de fogo da coxa esquerda o que ocasionou grave infecção com a consequente necessidade de nova intervenção cirúrgica para retirada de tecido infeccionado.

Após a cirurgia o Paciente retornou ao médico e constatou-se algumas alterações funcionais em razão da lesão causada pela infecção, tendo o mesmo limitação da abdução do membro e atrofia muscular com redução dos músculos abdutores, sendo recomendada fisioterapia para recuperação do membro operado.

Na data de 26 de maio de 2020, o Paciente foi diagnosticado positivo para a infecção pelo Novo Coronavirus (COVID-19), bem como a tomografia pulmonar aponta alterações pulmonares que apontam a necessidade do Paciente fisioterapia respiratória para que possa recupera as funções pulmonares.

Ressalta que os autos originários, encontram-se em tramite neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no 2º grau para análise e julgamento de RESE.

Asseveram que o Paciente se encontra em Prisão Domiciliar e ainda necessita de cuidados médicos e fisioterapia para recuperação do membro lesionado, além de estar contaminado pelo Novo Coronavirus (COVID-19).

Aduz que o Paciente foi beneficiado com a Prisão Domiciliar, nos termos do Acordão nº
2549750 (HC nº 0800796-93.2020.814.0000),
da relatoria desta Desembargadora.

Cita ainda o disposto na Recomendação nº 62 do CNJ no que concerne a contaminação pelo novo coronavirus (COVID-19).

Ventilam a possibilidade de concessão de Prisão Domiciliar em sede de
habeas corpus.

Requereram a concessão de liminar para que tenha seu benefício de Prisão Domiciliar prorrogado em razão da casa penal não possuir condições para receber o Paciente e trata-lo das novas necessidade de cuidados.

No mérito, pela confirmada a concessão de liminar se deferida for e concessão da ordem de habeas corpus.

Juntou laudos médicos e documentos pertinentes.

Na data de 18 de junho de 2020,
deneguei a liminar
pleiteada determinando que fossem solicitadas informações ao Juízo Coator e em seguida encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público (ID 3216782).

Em 19 de junho de 2020, a
autoridade inquinada coatora
prestou informações a esta Relatora, através do Ofício nº 04/2020-GAB (ID 3237179), nos seguintes termos:

“(...) consta que o Paciente responde a ação penal nº 0006625-33.2018.814.0138, onde é acusado da prática de delito previsto no art. 121, 2º, incisos I e IV, por duas vezes, na forma do art. 69, todos do CP tendo como vítima JOSIVAN CRISTO DE ALMEIDA e JOELTON CRISTO DE ALMEIDA.

Consta ainda que o Paciente acompanhado de um outro homem não identificado, mediante paga ou promessa de recompensa ceifou a vida das vítimas.O Policial de prenome FONSECA que encontrava-se a paisana e ao ouvir os estampidos e identificar os potenciais atiradores interviu e alvejou o acusado que por sua vez abandonou a motocicleta utilizada para a ação delituosa e se evadiu para Pacajá/PA. O Paciente é policial militar pertencente ao quadro da Polícia Militar do Estado do Pará.

Em perícia nos estojos dos projeteis encontrados no local do fato delituoso, a CBC (Cia Brasileira de Cartuchos) informou que todos os estojos são provenientes de lotes de projeteis encaminhados à Polícia Militar do Estado do Pará.

Os autos subiram ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em razão de interposição de RESE, onde os autos originários se encontram (...)

Nesta Superior Instância
, na data de 01 de julho de 2020, a douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se, pelo conhecimento do presente pleito e concessão do presente
writ
para prorrogação do prazo da Prisão Domiciliar. ID 3277338

Os autos vieram-me para decisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, sobretudo as formalidades insculpidas no §1º do art. 654, do Código de Processo Penal,
conheço
do presente
mandamus.

Avançando sobre o mérito,
verifico que as questões trazidas à lume neste
writ

apontam para o pedido de prorrogação da Prisão Domiciliar concedida ao Paciente JOELSON BARATA DE SOUZA, nos autos de HC nº 0800796-93.2020.814.000, julgado em 09 de março de 2020, cujo Acordão é o de nº 2549750.

Já esposado anteriormente, passo a análise do remédio constitucional em comento que dá a esta Relatora, subsídios necessários para apreciação do mérito da presente ordem, o que as faço nos seguintes termos:

1 – PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO DE PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDO NOS AUTOS DE HABEAS CORPUS Nº 0800796-93.2020.814.0000, ACORDÃO Nº 2549750.

Como analisado alhures, entendo que prospera o pleito requerido pelas Impetrantes, uma vez que as provas carreadas aos autos justificam a prorrogação do benefício concedido nos autos de
Habeas Corpus
nº 0800796-93.2020.814.0000, julgado na data de 09 de março de 2020, cuja relatoria é de minha autoria.

Nos autos constam que o Paciente após submetido a intervenção cirúrgica veio a ter sua saúde agravada com a limitação de abdução e limitação da força muscular adutora.

Consta ainda que o Paciente necessita ser submetido a fisioterapia para reabilitação motora.

Gize-se ainda que o Paciente encontra-se infectado pelo novo coronavirus (COVID-19), o que dificulta a sua reabilitação dentro do sistema carcerário, já que não há tratamento adequado para que o Paciente seja submetido em sua recuperação.

Por se tratar de um caso excepcional, mister se faz que seja deferida a prorrogação do benefício concedido, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE (PÓS CIRURGICO DO PROCEDIMENTO DE LOBECTOMIA PULMONAR). PLEITO DE PRORROGAÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. MÉRITO Nota-se que o agravante foi submetido a uma intervenção cirúrgica, em razão de complicações decorrentes de uma Tuberculose adquirida no Sistema Prisional da Cidade de Santarém/PA, que ocasionou na extração do seu pulmão direito ? (nome do procedimento médico: LOBECTOMIA PULMONAR), fato que gerou o deferimento da prisão domiciliar do apenado, visando a sua recuperação plena. A concessão de prisão domiciliar em casos de doença grave é prevista expressamente no art. 117 da LEP, não sendo taxativo o rol do citado dispositivo. Enquanto se faz necessária a comprovação da referida doença grave e da impossibilidade de tratá-la enquanto na custódia do sistema carcerário, não se pode priorizar a lei in verbis em detrimento da integridade física do apenado. Diante do Laudo Médico de fls. 18, aduzindo que o apenado encontra-se em acompanhamento pós-operatório e deve evitar ambientes fechados, devendo permanecer em isolamento, a fim de proporcionar ao apenado uma maior efetividade na recuperação de sua saúde. O apenado demonstra, em especial através do laudo médico de fls. 18, a necessidade de prorrogação da prisão domiciliar, já que sua enfermidade é de difícil acompanhamento intramuros. Evidencia-se, portanto, que a reclusão, por ora, em regime fechado, é contraindicada ao agravante, considerando a natureza da moléstia a que é acometido. Soma-se a isso as condições precárias que os estabelecimentos prisionais do nosso Estado apresentam, as quais, por si só, são capazes de provocar doenças em apenados saudáveis, bem como submetê-los a situações físicas e psicológicas degradantes. Nesse sentido, estando sua dignidade ameaçada, ademais pelo acometimento de doença grave, sendo impossível de tratamento realmente adequado no estabelecimento prisional, parece-nos descabido que seja negada a possibilidade de prisão domiciliar, independentemente do regime em que esteja cumprindo pena. Isso posto, conheço do recurso de agravo em execução e no mérito, dou-lhe provimento, para prorrogar a prisão domiciliar do agravante pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, devendo permanecer em sua residência, não podendo se ausentar, salvo consulta ou interferência médica de urgência, devidamente comprovadas nos autos. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis (2019.04519339-71, 209.124, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01).

Renato Marcão ensina:
“algumas situações excepcionais em que se tem concedido a modalidade domiciliar mesmo quando o sentenciado não está no regime aberto e dentre elas sobressaem aquelas em que o preso se encontra em estado grave de saúde”
(Curso de Execução Penal, Ed. Saraiva, p. 186).

A Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se manifestou nos seguintes moldes:

Com efeito, em se levando em consideração a já havida conversão (em HC já julgado), ainda que por tempo determinado (120 [cento e vinte] dias), da prisão preventiva em domiciliar, tratando-se, neste caso, no presente HC, do exame apenas de um pedido de prorrogação de prisão domiciliar, não parece ter se muito o que questionar sobre a procedência do pedido, quer pela relevância e razoabilidade das justificativas apresentadas na impetrantes, seja pela satisfatória demonstração do alegado através dos documentos que instruíram a inicial, de modo que não guardaria sentido ter se permitido que a recuperação pós-cirurgia do paciente pudesse ocorrer ao longo de 120 (cento e vinte) dias em prisão domiciliar, e posteriormente se negar o gozo desse benefício com o paciente ainda se encontrando em fase de recuperação, necessitando, em razão disso, de um novo prazo, contexto que se acentua mais ainda com o fato (demonstrado nos autos) de o mesmo (paciente) ter testado positivo para o Covid-19. Portanto, sem maiores delongas, e pela ausência de questão complexa a ser debatida, o acolhimento do pleito se mostra sensato e revestido de razoabilidade jurídica.
ID 3277338

Logo,
entendo que tal arguição merece acolhimento.

Desta forma, por se encaixar exatamente nesse contexto, reputo cabível e suficiente
prorrogar a PRISÃO DOMICILIAR
,
por mais 120 (CENTO E VINTE) dias, determinado que a SEAP – SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENINTENCIPARIA apresente o Paciente ao NÚCLEO GESTOR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO para que seja submetido e mantido à monitoração eletrônica , nos termos di nos moldes do inciso IX, do art. 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto voto pelo
CONHECIMENTO do
mandamus e
CONCESSÃO DA ORDEM
.

É como voto.

Belém/PA, 09 de julho de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/07/2020